Tribunal: TJSP
Processo: 1005042-48.2017.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão pela não majoração dos honorários advocatícios aplicados na sentença recorrida ao apelante cujo recurso não foi conhecido - Anomalia constatada – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.